Tribunal: TJES
Processo: 0001847-93.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001847-93.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRYSTIANO PINTO SANTOS

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha condenado o réu pelos crimes dos arts. 306 do CTB, 14 da Lei nº 10.826/03 e 329 do CP, deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, por ausência de comprovação de prejuízo à coletividade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, independentemente da demonstração concreta de prejuízo à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige a existência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de prejuízo efetivo, ainda que de natureza coletiva.

4. No caso, não houve comprovação de dano concreto à coletividade, inexistindo acidente, lesão a terceiros, dano ao patrimônio público ou repercussão social mensurável.
5. A gravidade abstrata das condutas imputadas ao réu não autoriza, por si só, a presunção de dano moral coletivo indenizável.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além de pedido expresso, a indicação do montante e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Ausentes tais requisitos, mostra-se inviável a fixação de indenização mínima, sob pena de transformar o instituto em sanção civil automática desvinculada de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A fixação de indenização mínima por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige prova concreta do prejuízo e instrução probatória específica.
2. A gravidade abstrata da conduta criminosa não autoriza a presunção automática de dano moral coletivo indenizável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 387, IV; CTB, art. 306; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001847-93.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHRYSTIANO PINTO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
CHRYSTIANO PINTO SANTOS
pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação de danos extrapatrimoniais coletivos, com fundamento na ausência de comprovação de prejuízo concreto à coletividade.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 18372211), sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que a gravidade das condutas praticadas pelo réu, consistentes na condução de veículo sob efeito de álcool, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão, gerou lesão relevante a bens jurídicos de natureza coletiva, sendo desnecessária a comprovação de dano material ou individualizado. Requer o provimento do apelo para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja arbitrado valor mínimo indenizatório em favor da coletividade.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 18372215), pleiteando o desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 18596506), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelado restaram devidamente comprovadas na sentença condenatória, a qual não foi objeto de impugnação pelo órgão ministerial, restringindo-se o presente recurso, exclusivamente, à pretensão de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Com efeito, extrai-se da sentença que o apelado foi abordado por agentes da Guarda Municipal enquanto conduzia veículo automotor em via pública apresentando sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como olhos vermelhos, fala desconexa e condução em zigue-zague, circunstâncias estas devidamente corroboradas por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como pelo auto de constatação de alteração psicomotora. Ademais, restou incontroverso que o réu portava arma de fogo de uso permitido, desacompanhada de registro e autorização legal, cuja apreensão e potencialidade lesiva foram confirmadas por laudo pericial técnico.

Ainda, conforme depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, o apelado, após tentativa de evasão, empreendeu resistência ativa à prisão, envolvendo-se em luta corporal com a guarnição, sendo necessária a utilização de meios moderados para sua contenção. Tais elementos probatórios, analisados de forma harmônica, evidenciam a prática dos delitos pelos quais foi condenado, não havendo controvérsia recursal quanto a tais aspectos.

Não obstante, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais coletivos, diante da ausência de comprovação concreta de prejuízo à coletividade, fundamento este que embasou o indeferimento do pedido na sentença.

Nesse ponto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Isso porque, embora o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tal providência exige, ainda que em caráter mínimo, a existência de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de prejuízo efetivo, seja de natureza material ou moral, ainda que coletivo.

No caso em exame, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, não há nos autos demonstração concreta de dano coletivo, tampouco elementos que permitam aferir a extensão de eventual lesão a bens jurídicos de natureza difusa. Com efeito, não se verificou a ocorrência de acidente de trânsito, dano a patrimônio público, lesão física a agentes estatais ou qualquer repercussão social mensurável que justifique a imposição de reparação extrapatrimonial.

Ademais, embora inegável a reprovabilidade das condutas praticadas, especialmente no que tange à condução de veículo sob influência de álcool e ao porte ilegal de arma de fogo, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a presunção automática de dano moral coletivo indenizável, sob pena de se converter o instituto previsto no art. 387, IV, do CPP em verdadeira sanção civil genérica, dissociada da necessária demonstração do prejuízo.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, condiciona tal medida à análise das peculiaridades do caso concreto, não sendo possível sua aplicação de forma abstrata ou presumida. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. [...]. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

Outrossim, cumpre destacar que a ausência de vítima determinada e de demonstração de repercussão social concreta fragiliza a pretensão indenizatória, especialmente quando se pretende imputar ao réu obrigação de natureza civil sem base probatória mínima que sustente a extensão do dano alegado.

Dessa forma, verifica-se que o juízo
a quo,
ao indeferir o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, procedeu de maneira cautelosa e tecnicamente adequada, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico e pelas provas constantes dos autos.

Assim, inexistindo elementos suficientes a amparar a pretensão recursal ministerial, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.